Tribunal: STF
Processo: Rcl 92621
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA N. 800 (SEM REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por LUZIVAN GEFFERSON DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo n. 0820746-07.2024.8.20.5004, que teria aplicado incorretamente a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “no caso concreto, o Reclamante figurou como parte ré na ação de execução de título extrajudicial cumulada com indenização por danos morais, processada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Natal/RN, autos nº 0820746-07.2024.8.20.5004” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “proferida sentença desfavorável, foi interposto Recurso Inominado, o qual foi submetido à apreciação da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, resultando no acórdão de ID nº 32137370, que manteve integralmente a condenação imposta ao Reclamante” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “durante a tramitação do Recurso Inominado, o Reclamante suscitou, de forma expressa, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral regularmente requerida, a qual se mostrava essencial para a adequada elucidação dos fatos controvertidos. Não obstante, a Turma Recursal afastou a alegação, sob o argumento genérico de que a prova documental constante dos autos seria suficiente para o julgamento da lide” (fl. 3, e-doc. 1). 

Informa que “foi interposto Recurso Extraordinário, com fundamento direto nos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando-se que o indeferimento da prova requerida configurou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porquanto impediu a parte de demonstrar, por meio idôneo, fatos relevantes ao desfecho da controvérsia” (fl. 3, e-doc. 1). 

A decisão proferida em Recurso Extraordinário foi proferida nos seguintes termos (fl. 274, e-doc. 6):

“Após detida análise aos autos do presente recurso, constato que, embora suscitada a presença da repercussão geral, esta não se mostra presente no caso, pelas razões que passo a expor. 
Nesse sentido, ressalto as teses fixadas pela Suprema Corte no ARE 835833 (Tema 800), por meio do qual se reconheceu a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, ao se definir que o ‘Recurso Extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados’ (...).
(...)
No presente caso, o recorrente não demonstrou de maneira concreta e objetiva a existência de repercussão geral da matéria. Limitou-se a afirmar genericamente a relevância da tese jurídica supostamente violada, sem apresentar fundamentos específicos que evidenciem a transcendência do tema para além do interesse das partes envolvidas na demanda. 
Ademais, não se verifica o necessário prequestionamento direto da matéria constitucional. O acórdão recorrido não enfrentou, ainda que implicitamente, qualquer questão constitucional sob a ótica da Constituição Federal. A controvérsia foi decidida com base exclusivamente em normas infraconstitucionais e interpretação de legislação local, cuja análise não enseja, por si só, a abertura da via extraordinária. 
Assim, torna-se imperioso aplicar ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 835833 RG/RS (Tema 800). 
Ante ao exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário em exame, o que faço com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em aplicação das teses fixadas pela Suprema Corte no ARE 835833 RG/RS (Tema 800).”

Contra essa decisão foi interposto agravo cuja decisão consta que (fl. 293, e-doc. 6):

“EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUIZ PRESIDENTE. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LASTRO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 800 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FEITO SEM TRANSCENDÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. FATOS E PROVAS. QUESTÃO FEDERAL NÃO DISCUTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

Argumenta o reclamante que “o ato impugnado nesta Reclamação Constitucional consiste no acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte que, mediante aplicação automática e abstrata do Tema 800/STF, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, obstando o exame, por esta Suprema Corte, da alegada violação direta a garantias constitucionais fundamentais” (fl. 4, e-doc. 1).

Diz que “na hipótese dos autos, a Turma Recursal, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, limitou-se a aplicar o Tema 800 de forma automática, sem proceder à análise concreta da alegada violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, consistente no indeferimento de prova essencial regularmente requerida” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “no caso concreto, o Reclamante requereu, de forma tempestiva e fundamentada, a produção de prova oral, a qual se mostrava apta a esclarecer circunstâncias fáticas relevantes para a adequada compreensão da controvérsia. Não obstante, tal requerimento foi indeferido de maneira genérica, sob o argumento de que a prova documental seria suficiente para o julgamento da causa, sem que se demonstrasse, de forma concreta, a inutilidade ou impertinência da prova requerida” (fl. 6, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, que seja dado provimento à presente reclamação, determinando o processamento do recurso extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema n. 800 (sem repercussão geral).

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 800: 

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

7. Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. A decisão reclamada limitou-se a proceder ao juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, ao fundamento de que não restaram preenchidos os pressupostos recursais indispensáveis ao seu regular processamento.

Consignou, ademais, que a controvérsia veiculada nos autos não se reveste de repercussão geral, em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 800 (sem Repercussão Geral), segundo a qual incumbe ao recorrente demonstrar, de forma específica e objetiva, a relevância constitucional da matéria, apta a superar a presunção de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas do microssistema dos Juizados Especiais.

Assim, é possível verificar no caso dos autos que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.

9. Destaco que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 800 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 68234 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-06-2024  PUBLIC 20-06-2024)
EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de Origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 800 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 53932 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 27-09-2022  PUBLIC 28-09-2022)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 800 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em sede de reclamação, manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral em acórdão de origem que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal de origem, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 800 da repercussão geral, configura teratologia ou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a justificar o provimento da reclamação. III. Razões de decidir 3. A decisão do juízo de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do Tema 800 da repercussão geral, que exige prequestionamento específico e fundamentação sobre a relevância para admissão de recurso extraordinário em Juizados Especiais. 4. Não se configura usurpação de competência quando o Tribunal de origem, com fundamento em paradigma firmado em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das cortes de origem. 5. A reclamação constitucional não se presta para questionar o acerto da decisão do Tribunal de origem que, aplicando precedente desta Corte em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, salvo em casos de manifesta teratologia, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 80024 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-09-2025  PUBLIC 03-09-2025)

Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

11. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.

12. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

13. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente